Tribunal: TJDFT
Processo: 0743290-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA No 1.170/STF. JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O STF, em sessão plenária do dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema no 1.170, de modo que não subsiste interesse no pedido para suspensão do processo a fim de aguardar a análise do referido tema de repercussão geral pelo Pretório Excelso.

2. Sobre o Tema 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.

3. No julgamento do RE no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

4. Antes da análise do RE no 870.947/SE, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.

5. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.

6. Destaque-se que o e. STF, em recente julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema no 905 e afastar a alegação de violação à coisa julgada, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.

7. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, e especialmente a tese definida no Tema no 1.170/STF, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.